Tribunal: TJMT
Processo: 1084825-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084825-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROSANA MARIA BASSO - CPF: 074.473.358-86 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

O prazo fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, a partir da publicação da intimação do Diário de Justiça Eletrônico.

3.

A ausência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo legal caracteriza a deserção do recurso inominado.

4. A intimação pelo portal eletrônico prevalece apenas diante de duplicidade de publicações com datas distintas, o que não se aplica quando há publicação única e válida.

5. A certidão de tempestividade possui caráter informativo e pode ser superada por análise jurisdicional dos marcos legais do processo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ROSANA MARIA BASSO,
interpõe agravo interno (Id 301141392), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a tempestividade do recolhimento do preparo recursal.

PAULO MARQUES CABRAL
, em contrarrazões (Id 266440299), pugna pela manutenção da decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025